Tribunal: TJMT
Processo: 1018615-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018615-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA. E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49511039) interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 46134149):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES – ART. 6o, § 4o DA LEI No 11.101/05 – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, §4o da Lei n.o 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de recuperação judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados. Diante da morosidade das ações de recuperação judicial em face das diversas fases e prazos a serem cumpridos, é admissível a prorrogação até deliberação final dos credores sobre o plano de recuperação.” (AI 1018615-77.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação ao art. 6°, §4°, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o período de blindagem, de 180 dias, é improrrogável.
Recurso tempestivo (Id. 49548455).
Contrarrazões – Id. 52756967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que o período de blindagem de 180 dias (e, consequentemente, de suspensão das ações e execuções promovidas pelos credores) é estritamente improrrogável.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Todavia, segundo entendimento jurisprudencial consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei no. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Vejamos:
(...)
Assim, embora a Lei estabeleça o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, a flexibilização do prazo de blindagem assim como de suspensão das ações e execuções tem sido autorizada pela jurisprudência, apenas em hipóteses excepcionais, onde restar comprovado que a morosidade do processo recuperacional não seja atribuído à recuperanda, justamente a hipótese dos autos, em observância ao princípio da preservação da empresa, tenho que o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei no. 11.101/05.” (Id. 46152950)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, consoante as peculiaridades do caso concreto.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pela Corte Estadual de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela casa bancária, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1356729/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação e divergência jurisprudencial ao art. 6°, §4°, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v